Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-71.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINARES. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POR TELEFONEMA. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMAGENS DE CONVERSAS INSUSCETÍVEIS DE PERÍCIA. MÉRITO. MENSAGENS POR APLICATIVO DE CELULAR. LINHA TELEFÔNICA EM NOME DO GENITOR DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.
1. Não se extrai do caderno inquisitorial a prática de interrogatório, mas somente de diligência investigativa com a finalidade de identificar o usuário da linha de telefone celular da qual foram emitidas mensagens de cunho racista. O suposto vício não foi arguido na primeira oportunidade cabível, o que ensejou a preclusão temporal da matéria. Ainda: conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça na Edição n. 69: "As nulidades surgidas no curso da investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente".
2. Não há nulidade na juntada de via impressa de conversas mantidas via aplicativo de celular, sob alegação de possibilidade adulteração do conteúdo, pois não há elementos mínimos que suscitem dúvida quanto à autenticidade das mensagens, tanto que sequer houve alegação neste sentido por parte da Defesa técnica.
3. No inquérito policial, houve apenas o registro da Ocorrência Policial, na qual foi consignada a versão da vítima e, posteriormente, houve o aditamento para constar a única diligência empreendida que foi o telefonema realizado por uma policial com a finalidade de identificar o titular da linha utilizada para a prática do delito de injúria racial, quando o interlocutor teria assumido a autoria das mensagens. Não houve a judicialização deste (único) elemento indiciário indicativo de autoria. A única prova produzida em juízo foi a oitiva da vítima, que desde o início não sabia informar as qualificações do autor do fato. O réu exerceu o direito de ficar em silêncio.
4. As imagens das conversas com os registros as injúrias raciais, por si sós, não apresentam elementos seguros da autoria: o número telefônico não era de titularidade do acusado, mas sim de seu genitor; a cidade do endereço vinculado ao titular da linha não coincide com a cidade de residência do acusado; e a imagem do perfil do autor das mensagens ilícitas não se assemelha às características físicas do recorrente.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do delito narrado na exordial acusatória, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.